Tribunal: TJPA
Processo: 0010629-31.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010629-31.2017.8.14.0015

APELANTE: MATEUS GOMES MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, §1º, INCISO IV DA LEI Nº. 10.826/2003

– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - MÉRITO -
1)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DESCRITA NO ART. 12 DA LEI DE ARMAS. PROVIMENTO. ARMAMENTO ENCONTRADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO CONFIGURADO. PRECEDENTE DO STJ. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTA A RASPAGEM DO NÚMERO DE SÉRIE DO ARMAMENTO POR AÇÃO VOLITIVIA HUMANA. CLASSIFICAÇÃO DO ARMAMENTO COMO SENDO DE USO PERMITIDO. NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO PARA O DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
2)
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA QUANTIFICADA NO MÍNIMO LEGAL DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E MAIS 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. Tendo sido a pena estabelecida em 01 (um) ano de detenção, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o qual foi extrapolado entre o marco interruptivo referente a publicação da sentença e a data atual, restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade do apelante, ante a prescrição da pena, em sua modalidade intercorrente.
4)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MATEUS GOMES MENEZES,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV da Lei nº.: 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Em suas razões recursais, o apelante demanda pela desclassificação do ilícito pelo qual foi condenado para o de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, descrito no art. 12 da Lei de Armas, redimensionando, em consequência, a reprimenda aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na data de 14/08/2017, por volta das 13:00 horas, uma equipe da Polícia Civil, na posse de um mandado de prisão contra o denunciado expedido pelo juízo da 2° Vara Criminal, deslocou-se até a Rua E, quadra 2R, Bairro Fonte Boa, já que no referido endereço se encontra a residência da companheira de MATEUS MENEZES, Daniela Reis.

A campana acabou sendo bem-sucedida, já que por volta das 13:00 horas o denunciado efetivamente chegou ao imóvel, momento em que restou detido.

Na oportunidade, o denunciado acabou confessando aos policiais o local em que mantinha arma de fogo costumeiramente utilizada na prática de seus crimes, principalmente homicídios, decidindo levá-los até um imóvel que ocupava, local onde os policiais realizaram buscas e encontraram e apreenderam uma pistola tipo 380, com numeração raspada e dois carregadores contendo sete munições intactas.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, descrito no art. 16, §1º, inciso IV da Lei de Armas, tendo sido cominada a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

No mérito, demanda o recorrente pela desclassificação do ilícito pelo qual foi condenado para a figura típica descrita no art. 12 do aludido estatuto repressivo, com a consequente reavaliação da dosimetria.
Assiste razão à insurgência recursal. Explico.

Com efeito, da narrativa descrita na denúncia, bem como dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial, restou demonstrado em uníssono que o armamento apreendido não foi encontrado com o acusado em via pública no momento da abordagem policial, realizada com a finalidade de dar cumprimento a mandado de prisão expedido em desfavor do réu, mas sim,
que o artefato foi localizado no interior de sua residência
, após o apelante ter confessado a utilização da arma de fogo no cometimento do crime de homicídio contra a vítima Juan Ramon.

Assim, tendo sido o armamento localizado e apreendido no interior da residência do réu, não se pode falar na configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo, eis que a conduta se subsume ao ilícito de posse. Sobre o tema,
verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ
. 2. A posse consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo, enquanto o o porte pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho.

3. Decidiu o acórdão recorrido, após detida análise do conjunto fático-probatório, que o apelante não foi preso em flagrante portando arma de fogo de uso permitido em via pública, mas sim no interior de sua residência
. Infirmar demanda reexame.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.581.883/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 3/4/2018.)

De outra banda, muito embora conste no auto de apreensão e exibição que a pistola custodiada se encontrava com a numeração riscada, após ser submetida a perícia de nº. 2017.02.000786-BAL, além de atestada sua plena capacidade de disparo, foi descrito que se tratava de uma pistola semiautomática, marca Taurus, modelo PT 58, calibre .380, tendo a referida expertise descrito com exatidão o número de série FII 13853, visível na imagem de ID 4218865 que acompanha o laudo, não fazendo qualquer referência à raspagem do número de série por ação voluntária humana. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes dos tribunais de alçada,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA -
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - POSSIBILIDADE - LAUDO PERICIAL QUE NÃO ESCLARECE SE A SUPRESSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE OCORREU DEVIDO À AÇÃO HUMANA OU AO DESGASTE NATURAL DO EQUIPAMENTO (OXIDAÇÃO) -
PENA - ADEQUAÇÃO - CRIME DE FALSA IDENTIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - CABIMENTO
- Não esclarecendo o laudo pericial se a supressão parcial do número de série do artefato ocorreu devido à ação humana ou ao desgaste natural do equipamento (oxidação), impõe-se a desclassificação para o delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, tendo em vista que a arma de fogo encontrava-se no interior da residência do acusado
. - A pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal se todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal se mostrarem favoráveis ao acusado. - Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0245.21.003236-4/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022)

Apelação Criminal. Crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003). Condenação. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas aptas a ensejar a condenação. Palavra dos policiais militares uníssonas e consonantes entre si.
Desclassificação, de ofício, do delito de porte de arma com numeração suprimida para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Laudo pericial que não atesta supressão de número de identificação. Numeração não aparente não necessariamente decorrente de ação do apelante.
Pedido de alteração do regime inicial para cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. Impossibilidade. Réu reincidente que possui como circunstância judicial desfavorável maus antecedentes. Reconhecimento do contido no artigo 33, § 2º e 3º, do código penal. Recurso desprovido, com a desclassificação, de ofício, da conduta imposta para o crime tipificado no artigo 14 da lei nº 10.826/2003 e a devida readequação da pena.

1. O laudo de exame de arma de fogo que constata a ausência de numeração aparente não indica necessariamente a realização de ato voluntário para ocultar os elementos identificadores do armamento, tendo em vista que o esmaecimento destes sinais pode decorrer de fatores diversos da ação humana, da qual dependeria o perfazimento do tipo penal insculpido no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. º 10.826/2003. Deve-se, nesses casos, se o armamento for de uso permitido pela sua natureza, haver a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 14 da L. 10.826/03.

2. O art. 33 do Código Penal dispõe que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena se fará em conformidade aos seguintes critérios: quantidade da pena corporal aplicada (art. 33, § 2º, alíneas a, b, c do Código Penal); primariedade, reincidência e ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (art. 33, § 3º do Código Penal).

3. Para que um réu reincidente faça jus ao benefício de um regime menos gravoso, observando-se que a reincidência leva ao regime inicial fechado, é necessário que ele preencha ambos os requisitos presentes na Súmula 269 do STJ.

(TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0001845-22.2021.8.16.0160 - Sarandi -

Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA -

J. 28.10.2021)

Destarte,
tendo sido o armamento encontrado no interior da residência do apelante, bem como, não tendo sido atestado no laudo balístico qualquer adulteração no número de série da arma por ação volitiva humana, é imperiosa a desclassificação do ilícito pelo qual o réu foi condenado para o tipificado no art. 12 da Lei de Armas
[1]
.

Em sequência, faz-se necessária a reavaliação da dosimetria da pena.

Da análise atenta dos autos, avaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, constata-se pela descrição fática do ilícito que todos os vetores do aludido artigo são ínsitos ao tipo penal ou neutros, motivo pelo qual, é impositiva a fixação da pena base no mínimo legal de
01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa
, reprimenda que se torna definitiva ante a ausência de elementos a serem valorados nas etapas subsequentes.

Em atenção ao quantum de pena definitivo, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a ser definida a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente a data da publicação da sentença condenatória, ocorrida em 19.11.2018 e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para desclassificar a conduta do apelante para a descrita no art. 12 da Lei de Armas, dosando a sua pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa e,
DE OFÍCIO
, declarar, desde já, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Belém, 31/10/2023